Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTRUPO DE VULNERÁVEL CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O Paciente foi preso pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 217-A, § 1o e 217-A, § 1o, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. O decreto de prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentado em face das circunstâncias do caso concreto, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública.
2. O prazo para a efetivação da instrução processual não é fatal nem improrrogável, devendo ser analisado caso a caso à luz do princípio da proporcionalidade e podendo ser dilatado conforme as circunstâncias do processo. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito.
3. Na hipótese, considerando que a audiência de instrução e julgamento está agendada para data próxima e que não deverá ser ultrapassado sequer o prazo indicado na Instrução no 1/2011 da Corregedoria de Justiça, mesmo considerando as dificuldades ora enfrentadas pelas circunstâncias atuais, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente habeas corpus.
4. ORDEM DENEGADA.